Tribunal: TJDFT
Processo: 0738980-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da ação monitória interposta contra LUCINETE TEIXEIRA FONSECA, sob o seguintes fundamentos (ID 108756817): (...) O TJDFT autorizou, por meio da Portaria GC 34/2021, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais. A medida vale enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 ou outro que venha a substituí-lo, nos termos da Portaria Conjunta 14 de 27 de fevereiro de 2021, ou até deliberação ulterior da Corregedoria da Justiça do DF. Nos casos do referido uso de meios eletrônicos, o fato deverá constar da certidão lavrada sob a fé pública do oficial de justiça responsável pela prática do ato. A nova norma estabelece que as comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial). Portanto, infere-se que cabe ao Oficial de Justiça identificar os mandados que podem ser realizados de forma eletrônica. A supramencionada portaria não dispôs acerca dos Juízos determinarem o cumprimento dos autos processuais de forma eletrônica. Pelo contrário, nos termos do parágrafo único do art. 4o do referido diploma legal, “em caso de cumprimento da diligência por meio eletrônico caberá ao oficial de justiça promover as tratativas com o destinatário da ordem judicial para informar sobre a utilização da ferramenta.” Ademais, a interpretação teleológica a lei processual indica que a citação pelo Diretor de Secretaria é realizada apenas no caso de comparecimento da parte ao balcão. Não há previsão legal para citação, pela Secretaria, de parte que não tenha comparecido espontaneamente. Portanto, indefiro o pedido contido na petição de ID no 108668606. Intime-se a parte autora para cumprir a determinação contida na decisão de ID no 100446219, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. (...) Alega o agravante, em síntese, que foram infrutíferos os meios de citação, motivo pelo qual requereu a citação por watssap. Sustenta que a citação eletrônica foi regulamentada pela portaria GC 34/2021 deste Tribunal e que inexiste óbice para que haja a tentativa de citação nessa modalidade. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a citação do agravado por meio eletrônico e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento Preparo (ID 31286614). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a antecipação da tutela recursal vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do Código de Processo Civil). Nos estreitos limites desta cognição, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da referida tutela de urgência. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que, analisando nesta data o andamento dos autos na origem (ID 100387483 dos autos de origem), verifiquei que a ré não foi citada por estar ausente por três vezes e não porque não foi localizada. Na sequência, foi determinado pelo magistrado a quo o recolhimento das custas para o cumprimento do mandado por carta precatória (ID 100446219), o que não foi atendido pela parte autora. Ademais, reputo ausente a probabilidade do direito, pois a intimação eletrônica permitida na portaria GC 34 de 02/03/2021, que revogou a portaria GC 155 de 9/9/2020 é destinada aos oficiais de justiça e as recentes alterações do Código de Processo Civil, que prestigia a citação eletrônica, ainda não foram regulamentadas. Logo, não reputo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, no endereço indicado em ID 100387483 dos autos de origem, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora